Tribunal: STF
Processo: ARE 1580216
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Segundo Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-doc. 6):



    “REVISÃO CRIMINAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA -BASE. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO PELA ATENUANTE GENÉRICA E AUMENTADA A FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE. POR MAIORIA.”



    Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados (e-doc. 14).



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação ao artigo 5º, incisos LV e XXXVI, da Constituição Federal.



     Sustenta-se, em síntese, 



    “[o] acolhimento de pretensão revisional é medida excepcional, porquanto implica desconstituição da coisa julgada - princípio constitucional e essencial a um Estado Democrático de Direito, na medida em que tutela a segurança jurídica, estabilizando as relações sociais. Por esse motivo é que "a contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos", autorizadora da desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado (artigo 621, inciso I, Código de Processo Penal) é apenas aquela que se mostre estreme de dúvidas, tornando incontestável a certeza do que emerge dos autos em desfavor do acusado.”



    No mais, o recorrente aduz contrariedade ao dispositivo constitucional ante a ausência de erro técnico ou injustiça no processo de dosimetria da pena levada a efeito em primeiro grau, que justificasse a alteração em sede de revisão criminal.



    Ao final, requer-se o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário para que a decisão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul seja reformada e que seja restabelecida a pena imposta ao recorrido no Juízo de primeiro grau. 



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merce prosperar.



    Transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões suscitadas no apelo extremo, trechos do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 6): 



    “De início, registro ter o requerente postulado, no recurso de apelação por ele interposto em face da decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, o redimensionamento da pena, alegando desproporcional a sua elevação em relação ao mínimo legal diante da valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. No entanto, o acórdão do julgamento do referido apelo não enfrentou esse ponto do recurso. 



    Assim, tenho que a hipótese é de nulidade por violação à garantia constitucional da ampla defesa, diante do não enfrentamento das teses defensivas na sua integralidade. Em razão disso, passo a examinar o apenamento imposto, não como uma nova apelação, mas em razão da nulidade apontada, que autoriza enfrentamento via revisão criminal.



    Ao requerente foi fixada pena basilar em 13 anos e 08 meses de reclusão, em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais, da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Depois, em razão da atenuante genérica reconhecida pelos jurados, foi a pena reduzida em 03 meses. Por fim, em razão da tentativa, operou-se a sua redução em metade, restando definitivamente fixada em 06 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão.



    Em relação à pena -base, compulsando os autos, verifico que a única condenação com trânsito em julgado registrada na certidão de antecedentes das fls. 338/340, referida na sentença condenatória, é posterior ao fato denunciado. Não é, pois, antecedente propriamente dito, de modo que não por influenciar negativamente a valoração da vetorial antecedentes criminais. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça inclusive já sumulou o entendimento no sentido de que registros de ocorrências policiais e processos em andamento, sem decisão transitada em julgado, não podem ser considerados como maus antecedentes.



    Ainda no tocante à pena basilar, tenho que a fundamentação da valoração negativa da culpabilidade guarda relação exclusivamente coma potencial consciência da ilicitude e com a exigibilidade de conduta diversa, elementares da culpabilidade que integra o conceito analítico de crime e que, portanto, já foram sopesadas e consideradas por ocasião do juízo condenatório. A culpabilidade que influencia a dosimetria da pena guarda relação com a intensidade de dolo ou culpa, o que não foi examinado pelo juízo sentenciante. Assim, impositivo neutralizar também essa balizadora. 



    Dessa forma, restando apenas a valoração negativa das circunstâncias do crime, reduzo a pena basilar para 12 anos e 06 meses de reclusão. 



    Mantenho a redução de 03 meses da pena provisória, em razão da atenuante genérica reconhecida pelo Tribunal do Júri, fixando-a, pois, em 12 anos e 03 meses de reclusão. 



    Por fim, no tocante à tentativa, verifico não ter o juízo a quo fundamentado a redução da pena em metade, patamar intermediário entre o mínimo (1/3) e o máximo (2/3) abstratamente cominados. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que a redução máxima da pena ou o seu aumento mínimo dispensam fundamentação, pois em benefício do réu. A contrario sensu, a redução operada em patamar que não o máximo, como no caso concreto, deve ser motivada. O magistrado deve indicar, de forma racional, os motivos pelos quais optou pela redução inferior ao máximo admitido em lei. A omissão, em relação a essa fundamentação, enseja a nulidade dessa parte da decisão e impõe a sua correção. Nesses casos, emse tratando de recurso exclusivo da defesa (ou de ação revisional, como no caso), tenho que a pena deve ser redimensionada ao mínimo, pois vedado corrigir a nulidade em prejuízo do réu.”



    Com efeito, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente